Tribunal: TJMT
Processo: 1005608-92.2022.8.11.0006
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005608-92.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EBERT ARRUDA LARA - CPF: 061.170.441-27 (APELANTE), JOAO CARLOS SERAPIAO SOBRINHO - CPF: 064.145.111-37 (APELANTE), JOAO CARLOS SERAPIAO SOBRINHO - CPF: 064.145.111-37 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 690.611.731-91 (VÍTIMA), ALEXANDRA DE OLIVEIRA - CPF: 886.404.261-04 (VÍTIMA), JOAO GUSTAVO NEVES - CPF: 090.164.281-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do código penal). Continuidade delitiva. Dosimetria. Fração de aumento. Critério objetivo do número de infrações. Súmula n. 659 do superior tribunal de justiça. Tema n. 1.192 do superior tribunal de justiça. Culpabilidade já valorada na primeira fase.
Bis in idem
. Redimensionamento da pena. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), por 3 (três) vezes, em continuidade delitiva, e de corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/1990), também por 3 (três) vezes.

2. Fato relevante. Em sede de embargos de declaração, reconheceu-se a prescrição retroativa quanto ao delito de corrupção de menores, com a consequente extinção da punibilidade nesse ponto, remanescendo a condenação pelos crimes de roubo majorado, com pena fixada em 10 (dez) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

3. A defesa pleiteia a reforma da dosimetria, sustentando que a fração de aumento de 1/2 (metade) aplicada em razão da continuidade delitiva é ilegal e desproporcional, pois, reconhecidas 4 (quatro) infrações penais, em razão da pluralidade de vítimas atingidas no terceiro fato, deve incidir a fração de 1/4 (um quarto), nos termos da Súmula n. 659 do Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda,
bis in idem
na utilização da culpabilidade como fundamento para elevação da fração do crime continuado.

II. Questões em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de aumento decorrente da continuidade delitiva deve observar o critério objetivo do número de infrações praticadas, nos termos da jurisprudência consolidada; e (ii) verificar se a utilização da culpabilidade já valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, como fundamento para a exasperação prevista no artigo 71 do Código Penal, configura
bis in idem
.

III. Razões de decidir

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula n. 659, de que a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser fixada, em regra, segundo critério objetivo correspondente ao número de infrações cometidas, sendo a fração de 1/4 (um quarto) aplicável à hipótese de 4 (quatro) delitos.

6. No caso concreto, embora a denúncia descreva 3 (três) fatos principais, o 3º fato atingiu patrimônios distintos, pertencentes a 2 (duas) vítimas, de modo que o cômputo global alcança 4 (quatro) infrações penais.

7. À luz do Tema n. 1.192 do Superior Tribunal de Justiça, o crime de roubo praticado mediante uma única ação contra vítimas diversas configura concurso formal, circunstância que, no caso, repercute na definição do número de infrações a serem consideradas para fins de continuidade delitiva.

8. A adoção da fração de 1/2 (metade) mostra-se inadequada, pois esse patamar corresponde, segundo a jurisprudência consolidada, à prática de 6 (seis) infrações, hipótese não verificada nos autos.

9. Configura
bis in idem
a reutilização, para exasperar a fração de aumento da continuidade delitiva, da mesma circunstância judicial já valorada negativamente na primeira fase da dosimetria.

10. Ausente fundamentação concreta idônea apta a justificar o afastamento do critério objetivo progressivo, impõe-se a readequação da fração de aumento para 1/4 (um quarto), com o consequente redimensionamento da pena.

IV. Dispositivo e teses

11. Recurso provido.

Teses de julgamento
: “1. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser fixada, em regra, segundo critério objetivo correspondente ao número de infrações penais praticadas, nos termos da Súmula n. 659 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Configura
bis in idem
a utilização, para majorar a fração de aumento da continuidade delitiva, da mesma circunstância judicial já valorada negativamente na primeira fase da dosimetria”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 71 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Lei n. 8.069/1990 (ECA), art. 244-B; CPP, art. 593.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 659; STJ, Tema Repetitivo n. 1.192; TJMT, ApCrim n. 1002573-29.2024.8.11.0015, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 14.4.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação interposta por
Ebert Arruda Lara
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Penal n. 1005608-92.2022.8.11.0006, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), por três vezes, em continuidade delitiva, e de corrupção de menores (artigo 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/1990), por três vezes, fixando-lhe a pena de 11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ao passo que absolveu o corréu João Carlos Serapião Sobrinho das imputações que lhe foram dirigidas.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, reconheceu-se a prescrição retroativa quanto ao delito de corrupção de menores (artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990), com a consequente extinção da punibilidade do apelante nesse ponto, remanescendo hígida a condenação pelos crimes de roubo majorado, com os ajustes na planilha de penas para excluir o aumento decorrente do concurso formal com os delitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, permanecendo a reprimenda em 10 (dez) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa (Ids. ns. 342886046 e 342886051).

Inconformada, a i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena remanescente. Nas razões recursais, sustenta que a fração de aumento de 1/2 (metade) aplicada pela continuidade delitiva é ilegal e desproporcional ao número de infrações reconhecidas. Argumenta que, reconhecida a prática de quatro infrações, considerada a pluralidade de vítimas atingidas no terceiro fato, deve incidir a fração de 1/4 (um quarto), nos termos da Súmula n. 659 do Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda, a ocorrência de
bis in idem
na utilização da culpabilidade e, subsidiariamente, para a hipótese de não acolhimento da tese recursal, prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores (Id. n. 342886057).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, concordando com a readequação da fração (Id. n. 342886059).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, opina igualmente pelo provimento do apelo, destacando que o aumento deve guardar estrita proporcionalidade com o número de crimes praticados, apresentando a seguinte ementa:

“
Recurso de Apelação Criminal – Roubo Majorado e Corrupção de menor –
Irresignação defensiva
: Objetivada revisão da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva – Possibilidade – Pleito guarda pertinência com preceito sumular nº 659 e Tema 1.192, ambos do STJ.
Pelo provimento do apelo
” (Id. n. 345938354).

É o relatório.

À douta Revisora.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade (Ids. ns. 342886055 e 342886056),
conhece-se
do recurso, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Narra-se na exordial acusatória que, no dia 5 de junho de 2020, entre aproximadamente 21h e 22h15, o apelante
Ebert Arruda Lara
, em companhia de um adolescente, praticou uma série de roubos majorados em diversos bairros do Município de Cáceres/MT. Primeiro, invadiu uma residência, subtraindo bens e um veículo. Na sequência, utilizou o automóvel roubado para assaltar pedestres e ocupantes de outros veículos em via pública.

Em síntese, a denúncia descreve o seguinte contexto fático:

“(...)
1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 05 de junho de 2020, por volta das 21h00min., em residência particular, localizada na Rua Pedro Alexandrino Lacerda, n. 250, Bairro Vila Irene, neste Município de Cáceres/MT,
EBERT ARRUDA LARA
e
JOÃO CARLOS SERAPIÃO SOBRINHO
, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente
João Gustavo Neves
(16 anos à época), subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em
1 (um) televisor Samsung 32 polegadas, 1 (um) televisor Philips 32 polegadas, 1 (um) televisor Sony 32 polegadas, 1 (uma) corrente de ouro, 1 (uma) caixa de som JBL pequena e 1 (um) automóvel Toyota/Yaris, placas RAM-7799, cor prata
, pertencentes à vítima
Valéria da Silva Pereira
.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que nas circunstâncias de tempo e local acima indicados a vítima e seus dois filhos menores foram surpreendidos pelos assaltantes dentro da residência, munidos com armas de fogo, azo em que realizaram a abordagem e anunciaram o assalto. Infere-se que os increpados trancaram Valéria e seus filhos dentro do quarto.

Desponta que os assaltantes se apossaram dos objetos pessoais das vítimas, bem como subtraíram o veículo Toyota/Yaris, oportunidade em que se evadiram do local, tomando rumo ignorado.

Ressai que em sede policial o adolescente João Gustavo relatou que após subtraírem a residência, ele e os denunciados deslocaram-se até a casa da pessoa de vulgo Carlinhos, atrás da empresa Energisa, onde deixaram os objetos subtraídos e o denunciado
JOÃO CARLOS
(id. 89425646 – pág. 44).

Exsurge, ademais, que em sede policial a vítima reconheceu
EBERT
e João Gustavo como sendo autores do delito em questão, conforme termo de reconhecimento (id. 89425646 – pág. 18), bem como que os denunciados confessaram o delito.

2º FATO

Consta, outrossim, que na sequência do 1º FATO, por volta das 22h00min., em via pública, qual seja, Rua Dona Albertina, Bairro Cavalhada, neste Município de Cáceres/MT,
EBERT ARRUDA LARA
, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente
João Gustavo Neves
(16 anos à época), subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em
1 (uma) bolsa marrom, com documentos pessoais, cartões de banco e cerca de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie
, pertencentes à vítima
Alexandra de Oliveira
.

Segundo emerge do caderno persecutório, a vítima estava aguardando no semáforo em seu veículo VW/Fox, em companhia de sua amiga Lorrayne Keli, momento em que foram surpreendidas por pelo denunciado e o adolescente no veículo Toyota/Yaris roubado momentos antes, sendo que o passageiro desceu com a arma em punho e anunciou o assalto dizendo
‘abre a porta, senão vou atirar’
.

Abstrai-se que o roubador subtraiu a bolsa da vítima, adentrou no veículo e ambos fugiram sentido a Avenida 07 de Setembro, Bairro Centro.

Infere-se que em sede policial a vítima Lorrayne reconheceu EBERT e João Gustavo como sendo autores do delito em questão, conforme termos de reconhecimento (id. 89425646 – pág. 48).

Posteriormente, após a recuperação do veículo Toyota/Yaris pela Polícia Militar, a vítima Valéria, dona do automóvel roubado, compareceu à delegacia para devolver uma sacola contendo os documentos pessoais da vítima Alexandra, que haviam sido abandonados pelos assaltantes dentro do carro (id. 89425646 - pág. 31).

3º FATO

Consta, ainda, que na sequência do 2º FATO, por volta das 22h15min., em via pública, qual seja, Rua dos Engenheiros, n. 1020, Bairro Junco, neste Município de Cáceres/MT,
EBERT ARRUDA LARA
, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente
João Gustavo Neves
(16 anos à época), subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em
01 (um) celular Samsung A30, cor branco, 02 (duas) bolsas contendo documentos pessoais e R$ 300,00
(trezentos reais), pertencentes às vítimas
Mirian Oliveira Lopes
e
Júlia Yasmim Oliveira Salaes
.

Abstrai-se que no tempo e local sobredito a vítima Mirian estava no interior de seu veículo aguardando sua filha Júlia abrir o portão da residência para adentrarem no imóvel, oportunidade que um veículo Toyota/Yaris, cor prata, se aproximou.

Infere-se que, ato contínuo, o indiciado e seu comparsa desceram armados do veículo e anunciaram o assalto dizendo
‘quero dinheiro, quero dinheiro’
, momento que as vítimas entregaram as bolsas. Na sequência, os assaltantes retornaram para o veículo e evadiram-se do local, tomando rumo ignorado.

Por fim, em sede policial as vítimas reconheceram
EBERT
e João Gustavo como sendo autores do delito em questão, conforme termos de reconhecimento (id. 89425646 – pág. 25/28).

4º FATO

Consta, ademais, que nas circunstâncias de tempo e local acima narrados,
EBERT ARRUDA LARA
e
JOÃO CARLOS SERAPIÃO SOBRINHO
com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção do menor
João Gustavo Neves (com 16 anos de idade à época)
, com ele praticando a infração penal considerada como crime hediondo1, consistente em roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo.

Abstrai-se que os denunciados
EBERT
e
JOÃO CARLOS
, mesmo sabedores da menoridade de João Gustavo, com ele praticaram ou induziram a praticar o crime de roubo majorado acima descrito (1º FATO).

Do mesmo modo, o denunciado
EBERT
praticou ou induziu o adolescente a praticar os crimes de roubo majorado acima descritos (2º e 3º FATO).

Diante disso, os increpados corromperam ou facilitaram a corrupção do infante (...)” (Id. n. 342884890).

Diante desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra João Carlos Serapião Sobrinho, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (1º FATO), e no artigo 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/1990 (4º FATO), todos na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal, bem como em desfavor de Ebert Arruda Lara, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes (1º, 2º e 3º FATOS), e no artigo 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/1990, por três vezes, todos na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal.

Após regular instrução processual, o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
Ebert Arruda Lara
pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), por três vezes, em continuidade delitiva, e de corrupção de menores (artigo 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/1990), por três vezes, fixando-lhe a pena de 11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ao passo que absolveu o corréu João Carlos Serapião Sobrinho das imputações que lhe foram dirigidas.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, reconheceu-se a prescrição retroativa quanto ao delito de corrupção de menores (artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990), com a consequente extinção da punibilidade do apelante nesse ponto, remanescendo hígida a condenação pelos crimes de roubo majorado, com os ajustes na planilha de penas para excluir o aumento decorrente do concurso formal com os delitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, permanecendo a reprimenda em 10 (dez) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa (Ids. ns. 342886046 e 342886051).

Conforme relatado, a insurgência recursal cinge-se exclusivamente à dosimetria da reprimenda remanescente. A Defensoria Pública sustenta a ilegalidade da fração de aumento aplicada na terceira fase do cálculo penal, em razão da continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal). Argumenta que a Magistrada sentenciante, ao reconhecer a prática de infrações que atingiram quatro patrimônios distintos, elevou a pena em 1/2 (metade), quando, à luz do critério objetivo progressivo consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fração correta para quatro delitos seria de 1/4 (um quarto). Aduz, outrossim, que a fundamentação utilizada para exasperar o aumento baseou-se na culpabilidade do agente, elemento já valorado na primeira fase da dosimetria, o que configuraria
bis in idem
.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevem-se os dispositivos pertinentes do édito condenatório e da decisão integrativa:

“(...)
CONDENAR
o réu
EBERT ARRUDA LARA,
como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II, e §2º–A, I, do Código Penal, por três vezes (1º, 2º e 3º FATOS) e art. 244-B, § 2º, da Lei n.º 8.069/90 (4º FATO) por três vezes, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Dosimetria:

Passo à dosimetria da pena (adoção do critério trifásico – artigo 68 CP), em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal.

a) Do crime de roubo consumado (fato 01)

O tipo penal do art. 157, do CP prevê a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Dada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase da dosimetria, uma delas serão reconhecidas como circunstâncias judicial desfavorável.

(...)
1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP)
:

A
culpabilidade
é exacerbada em razão do concurso de agentes, elemento que evidencia maior organização da conduta criminosa e amplia o potencial lesivo da ação delituosa, revelando acentuada periculosidade e maior reprovabilidade do comportamento. Embora se trate de causa de aumento de pena, utilizo tal elemento como vetor negativo nesta fase da dosimetria, conforme autorizado pela jurisprudência mencionada.

No mais, o réu não possui
maus antecedentes
. Não há elementos para aferir a
conduta social
. Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da
personalidade
do réu, deixo de valorá-la. Os
motivos
do crime,
circunstâncias

e
consequências
são ínsitos ao tipo penal. Por fim, o
comportamento da vítima
não contribuiu decisivamente para o crime, sendo circunstância neutra. Assim, aumento a pena base em 1/6 e fixo em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP)
: Não há circunstância agravante, entretanto, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal
(menoridade relativa)
, assim como a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal
(confissão)
. Embora sejam reconhecidas duas atenuantes, a Súmula 231 do STJ impede que a aplicação das circunstâncias atenuantes leve à redução da pena abaixo do mínimo legal. Por essa razão, reduzo a sanção fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena
: Não há causas de diminuição. Incide a causa de aumento de pena em razão do uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), conforme fundamentação. Assim, aumento em 2/3 e fixo
pena definitiva
em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

O tipo penal do art. 157, do CP prevê a pena de reclusão de 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa. Por se tratar do mesmo delito, em circunstâncias também semelhantes, adoto as mesmas razões de decidir quanto aos fatos 02 e 03, e fixo a mesma pena.

(...)
Concurso de crimes:
reconhecida a
continuidade delitiva
dos crimes de roubo (Fato 01, Fato 02 e Fato 03) e considerando que a pena é idêntica; que foram subtraídos patrimônios de 04 vítimas diversas; e que a culpabilidade é negativa; nos termos do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, aumento a pena na metade, resultando no montante de 10 (dez) anos e 24 (vinte e quatro) dias-multa (...)” (Sentença Id. n. 342886046).

“(...)
B)
ACOLHO-OS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS, para
RECONHECER A PRESCRIÇÃO RETROATIVA
da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes do art. 244-B do ECA imputados ao réu, e, por conseguinte,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
nesses pontos (art. 107, IV, do CP) (...)

C)

MANTENHO
, no mais, a sentença tal como lançada, com os ajustes necessários na planilha de penas para refletir a exclusão do aumento do concurso formal e a correção do regime de concurso entre os roubos, preservadas as demais conclusões e fundamentos (...)” (Decisão em embargos de declaração Id. n. 342886051).

A controvérsia recursal restringe-se ao
quantum
de exasperação da pena aplicado em razão da continuidade delitiva. A Magistrada sentenciante, ao reconhecer o crime continuado entre os roubos majorados, elevou a reprimenda em 1/2 (metade), com fundamento na identidade das penas, na circunstância de as condutas terem atingido patrimônios de 4 (quatro) vítimas distintas e na valoração negativa da culpabilidade.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, hoje sintetizado na Súmula n. 659, no sentido de que a fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar, em regra, critério primordialmente objetivo, correspondente ao número de infrações praticadas. Segundo o referido enunciado:

“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser f i xada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações” (Terceira Seção; data de julgamento: 13 de setembro de 2023; data de publicação: 18 de setembro de 2023).

No caso, embora a denúncia descreva 3 (três) fatos principais, verifica-se que o 3º fato atingiu patrimônios distintos, pertencentes às vítimas Mirian Oliveira Lopes e Júlia Yasmim Oliveira Salaes. Nessa perspectiva, à luz do entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.192 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o crime de roubo praticado mediante uma única ação contra vítimas diversas configura concurso formal, o cômputo global alcança 4 (quatro) infrações penais.

Assim, considerada a prática de 4 (quatro) delitos, a fração de aumento adequada é a de 1/4 (um quarto), e não a de 1/2 (metade), reservada à hipótese de 6 (seis) infrações.

Também não se mostra idônea, para justificar o afastamento do critério objetivo, a referência à culpabilidade negativa do sentenciado. Isso porque, conforme se extrai da primeira fase da dosimetria, a culpabilidade já foi valorada desfavoravelmente para a elevação da pena-base. Não se admite, portanto, a utilização da mesma circunstância judicial para nova exasperação da reprimenda em momento diverso do cálculo penal, sob pena de
bis in idem
.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Terceira Câmara Criminal tem assentado a necessidade de observância do critério objetivo na definição da fração de aumento pela continuidade delitiva:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (...) CONTINUIDADE DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) A fração de aumento pela continuidade delitiva deve, em regra, observar o número de infrações penais praticadas, admitindo-se fração diversa apenas mediante fundamentação concreta, conforme entendimento consolidado do STJ (...)” (TJMT, ApCrim n. 1002573-29.2024.8.11.0015, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 14 de abril de 2026; data de publicação: 16 de abril de 2026).

Desse modo, reconhecidas 4 (quatro) infrações penais e ausente fundamentação concreta idônea para o afastamento da progressividade aritmética, impõe-se a redução da fração de aumento da continuidade delitiva para 1/4 (um quarto).

Definida a fração aplicável à continuidade delitiva, passa-se ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, mantém-se a pena-base fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, tal como lançada na sentença, uma vez que a culpabilidade foi valorada negativamente em razão do concurso de agentes, com exasperação de 1/6 (um sexto), não havendo insurgência recursal específica quanto a esse capítulo da dosimetria.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, mantém-se a pena intermediária no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, preserva-se a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, no patamar de 2/3 (dois terços), resultando na pena unitária de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Aplicando-se a regra da continuidade delitiva, considerada a prática de 4 (quatro) infrações penais, exaspera-se a pena de um dos crimes na fração de 1/4 (um quarto), totalizando a
pena definitiva em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, em razão do montante da pena e da existência de circunstância judicial desfavorável.

Mostram-se, ainda, incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão do montante da reprimenda corporal fixada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, dá-se provimento ao recurso interposto por Ebert Arruda Lara para reduzir a fração de aumento da continuidade delitiva para 1/4 (um quarto), redimensionando-se a pena definitiva para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026